Tribunal: TJDFT
Processo: 0745983-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 251342646, dos autos de origem), nos autos da ação de execução de título extrajudicial, no 0736673-78.2020.8.07.0001, proposta por COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA (agravado/executado), que indeferiu o pedido de levantamento dos valores depositados em conta judicial, sob a alegação de que “o levantamento dos valores depositados em conta judicial vinculada ao presente feito executório está condicionado ao julgamento definitivo do Agravo de Instrumento de autos n.o 0714915-07.2024.8.07.0000, tendo como fundamento o poder-dever geral de cautela que é conferido ao magistrado no exercício da prestação jurisdicional, especialmente ao se considerar a complexidade da matéria tratada nestes autos e o elevado montante que se encontra aqui depositado (decisões de ids. 189959073, 194762634, 197614300, 207212922, 223554117e 236388378)”. O agravante/exequente, em suas razões recursais (ID 77527863), alega, em síntese, que a justificativa de que o óbice ao levantamento de valores se dava com base no poder geral de cautela não mais se sustenta, pois o feito se encontra completamente garantido. Sustenta que a decisão agravada mantém entendimento pretérito mesmo com fato novo que altera substancialmente o cenário jurídico e não mais justifica a manutenção de valores com base no poder geral de cautela, sendo desarrazoado, desproporcional e ilegal o condicionamento da liberação de valores à preclusão da decisão de ID 189959073, na medida em que mesmo negando os pedidos de suspensão do feito executivo e/ou prestação de contracautela para fins de liberação de valores conferiu, por via transversa, automático efeito suspensivo aos recursos interpostos, chancelando, assim, que a agravada busque a reapreciação da matéria mediante abuso do direito de petição/recorrer. Argumenta que não há perigo algum de irreversibilidade da medida ora pleiteada, uma vez que, na remota e improvável hipótese de o Agravo ser improvido, bastará que a Agravante proceda com a devolução dos valores (ostenta plena capacidade para assim proceder), ou então que se acione a Junto Seguros, na medida em que com a prestação da contracautela, o feito está integralmente garantido + 30% (trinta por cento). Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a imediata liberação de valores depositados em conta judicial em favor da Agravante e, no mérito, requer o provimento do presente agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar pleiteada. Preparo (ID 77534040). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há a decisão combatida que indeferiu o pedido de levantamento dos valores depositados em conta judicial, sob a alegação de que “o levantamento dos valores depositados em conta judicial vinculada ao presente feito executório está condicionado ao julgamento definitivo do Agravo de Instrumento de autos n.o 0714915-07.2024.8.07.0000, tendo como fundamento o poder-dever geral de cautela que é conferido ao magistrado no exercício da prestação jurisdicional, especialmente ao se considerar a complexidade da matéria tratada nestes autos e o elevado montante que se encontra aqui depositado (decisões de ids. 189959073, 194762634, 197614300, 207212922, 223554117e 236388378)”. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação da probabilidade do direito da parte agravante/exequente, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito, uma vez que não há qualquer óbice para que o magistrado a quo indefira o pedido de levantamento de valores baseado no poder geral de cautela, poder esse que autoriza que o magistrado defira inclusive medidas cautelares “ex officio”, no escopo de preservar a utilidade de provimento jurisdicional futuro, posto que se mostra razoável prezar pela prudência diante da complexidade da matéria e do elevado montante que se encontra depositado em Juízo, porquanto esse entendimento está em conformidade com o Superior Tribunal de Justiça, que assim apresenta o poder geral de cautela conferido aos magistrados, a saber: “O poder geral de cautela, positivado no art. 297 do CPC/2015, autoriza que o magistrado defira medidas cautelares “ex officio”, no escopo de preservar a utilidade de provimento jurisdicional futuro. Assim, não contraria o princípio da adstrição o deferimento de medida cautelar que ultrapassa os limites do pedido formulado pela parte, se entender o magistrado que essa providência milita em favor da eficácia da tutela jurisdicional. (STJ. 4a Turma. AgInt no REsp 1.694.810/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 20/8/2019). “Não contraria o princípio da adstrição o deferimento de medida cautelar que diverge ou ultrapassa os limites do pedido formulado pela parte, se entender o magistrado que essa providência milita em favor da eficácia da tutela jurisdicional”. (STJ. 4a Turma. AgInt na Pet 15.420/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 6/12/2022 - Info 763). No entanto, todas as questões trazidas nesse recurso de agravo de instrumento poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator